Tribunal: TJMT
Processo: 1022147-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022147-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - CPF: 003.858.581-24 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - CPF: 792.386.961-87 (ADVOGADO), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (ADVOGADO), JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA” - ALEGADA EXTEMPORANEIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - MATÉRIA NÃO APRECIDA PELO JUIZO A QUO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existentes no acórdão exarado em relação a fundamento constante nas razões do recurso de agravo de instrumento essencial ao deslinde da controvérsia apto a infirmar a conclusão disposta no acórdão.

Defende que o acórdão recorrido deixou de pronunciar sobre a preclusão do prazo para juntada de documentos novos no transcurso processual pela ora embargada, apensa sintetizando que tal argumento não foi objeto da decisão agravada, de modo que impedida a análise.

Menciona acerca da necessidade de complementação do julgado, “
haja vista que os fundamentos delineados nas razões do recurso de agravo de instrumento tiveram o condão de demonstrar a extemporariedade da pretensão da ora embargada de juntar documentos novos, os quais eram passíveis de apresentação em Juízo à época da propositura da petição inicial
”.

Cita que não há que se falar em impedimento de análise da aludida matéria por este Tribunal, eis que “
o Juízo a quo olvidou de pronunciar sobre fundamentação jurídica objeto de irresignação recursal, cabendo, por consequência processual, a análise da legalidade e correta aplicação da norma no âmbito deste Colegiado, motivando a oposição deste recurso de embargos de declaração para complementação do julgado embargado
”.

Por fim, considerando equivocada a decisão prolatada em primeira instância, objeto de irresignação pela ora embargante, pugna pelo acolhimento de seu recurso, a fim de sanar a suposta omissão apontada.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 207059186), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 208743199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Encomind Engenharia LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Juliana Borges Moura Pereira Lima, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL - CÓPIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PLEITO A COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A ELUCIDAÇÃO DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado pelo i. julgador da instância primeva a necessidade de expedição de ofício à Receita Federal para elucidação da demanda, após extensa e elucidativa audiência de instrução e julgamento e não sendo os argumentos das razões de recursos capazes de elidir tal conclusão, o decisum agravado deve ser mantido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que, em que pese a as irresignações apontadas pela parte embargante, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão é claro ao mencionar que o argumento de que a agravada deveria ter apresentado os documentos buscados quando da distribuição da ação de cobrança, especificamente na petição inicial não são objeto da decisão agravada, de modo que impedida a análise.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição
” (TJMT - N.U 1006294-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017).

Portanto, não contendo na decisão agravada argumentos acerca da suposta extemporaneidade apontada, como já mencionado, tal tese não deve ser analisada.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024